Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-34.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001094-34.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAN MARCOS ALMEIDA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: MILENA OLIVEIRA DE NOVAES

Advogado(s)
:
ELISIO SALVIO DE ANDRADE NETO, IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) – decisão monocrática que
NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. DESERÇÃO. ART. 1.007 DO CPC. SÚMULA 187/STJ.

Inocorrência de justa causa para atendimento da pretensão aqui manejada.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação por deserção, diante da ausência de complementação do preparo no prazo estabelecido (art. 1.007, §2º, CPC). Os agravantes foram devidamente intimados para regularizar o recolhimento complementando-o, permanecendo inertes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de complementação tempestiva do preparo, mesmo após intimação específica, pode ser suprida pela posterior juntada do comprovante, afastando a deserção reconhecida na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A decisão agravada observou corretamente a disciplina do art. 1.007, caput, §2º e §4º, do CPC, bem como a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a complementação intempestiva do preparo não afasta a deserção, por se tratar de requisito objetivo e peremptório de admissibilidade recursal.

4.

Os precedentes citados (AgInt no AREsp 1265495/SP; AgInt no AREsp 1.565.521/RS; AgInt no AREsp 2.367.620/SP) reafirmam que, não comprovado o pagamento do preparo no ato da interposição e não atendida a intimação para regularização, configura-se a deserção do recurso, aplicando-se a Súmula 187/STJ.

5.

Ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual não há retratação possível (art. 1.021, §2º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a deserção da Apelação.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de complementação tempestiva do preparo, mesmo após intimação específica, consolida a deserção, sendo inaplicável qualquer regularização extemporânea.

2.

A jurisprudência do STJ, à luz da Súmula 187/STJ e do art. 1.007 do CPC, é firme no sentido de que a complementação tardia não supre a inércia processual nem afasta o óbice recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, caput, §2º e §4º; art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1265495/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 14.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.565.521/RS, T3, j. 13.06.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2.367.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 09.10.2023;
Súmula 187/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº. 8001094-34.2022.805.0138
,

da Comarca de Jaguaquara, em que figura como
AGRAVANTE
,

GEAN MARCOS ALMEIDA ALVES e Outros
,

e, como
AGRAVADA, MILENA OLIVEIRA DE NOVAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor
.